Tribunal: TJDFT
Processo: 0003280-87.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES. REGIME DE CONVIVÊNCIA COM A FILHA MENOR. ALIMENTOS.
1. No regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens adquiridos e as dívidas contraídas na constância da sociedade conjugal. A sentença realizou a partilha conforme a lei, não merecendo reforma pelo fato de as partes não a terem considerado conveniente. Nada obsta que, na fase de cumprimento de sentença, as partes possam celebrar acordo, transacionando o que reputarem adequado.
2. Eventual dação em pagamento, cessão de direitos aquisitivos e transferências de valores entre as partes, no curso da lide, devem ser consideradas na fase de cumprimento de sentença, momento em que serão verificadas e realizadas as devidas contrapartidas/compensações.
3. Na partilha dos depósitos em caderneta de poupança, deve-se considerar o saldo existente na data da separação de fato do casal, porquanto eventuais valores acrescidos posteriormente são bem particular do titular da conta-poupança.
4. Considerado o resultado do estudo psicossocial, que ressaltou o relacionamento salutar da criança com ambos os genitores, é recomendável a ampliação do regime de convivência da criança com seu pai.
5. Ampliado o regime de convivência, pelo aumento de número de dias em que a menor estará sob responsabilidade do pai, reduz-se os alimentos fixados na sentença para 15% da remuneração bruta do genitor, abatidos os descontos compulsórios.
6. Apelações conhecidas; parcialmente provida a do autor e desprovida a da ré.